Tribunal: TCU
Processo: 023.524/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Alzira dos Santos Magalhães contra o Acórdão 8977/2023-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Alzira dos Santos Magalhães para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante, na pessoa de sua representante legal.